Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Apelação cível. Declaratória. Cessão de direitos de bem imóvel. Contrato verbal firmado há mais de cinquenta anos. Comprovação por meio de prova testemunhal.
Comprovada a existência de cessão de direitos de bem imóvel entre as partes por meio de prova testemunhal idônea, é impositiva a declaração do negócio jurídico.